Tribunal: STF
Processo: AO 2093
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA



    Penal e processual penal. Agravos regimentais em embargos de declaração em embargos de declaração em ação originária remetida ao Supremo Tribunal pelo fato de oito desembargadores do Tribunal de Justiça local terem declarado a impossibilidade de atuar no processo (CF, art. 102, I, alínea ‘n’, segunda parte) quando da apreciação de apelações criminais interpostas contra sentença condenatória. Crimes de inexigibilidade indevida de licitação, peculato e falsificação de documento público em concurso de pessoas. Prescrição retroativa da pretensão punitiva. Marco interruptivo do prazo prescricional: julgamento de embargos de declaração com efeitos integrativos ao acórdão na apelação criminal. Complementação do título condenatório para torná-lo exequível. Decurso do prazo prescricional entre a data da sentença condenatória e a do julgamento dos embargos declaratórios na apelação. Extinção da punibilidade reconhecida. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Argumentos que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravos regimentais não providos.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. Os recursos mostram-se inviáveis, na medida em que não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravos regimentais não providos.